Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739394-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO SANTANA DE FREITAS RECORRIDO: TIM CELULAR SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em que postula a gratuidade de justiça, em face da r. Sentença que julgou procedente seu pedido inicial. Em decisão (ID 14234185), foi determinada ao recorrente a demonstração cabal a respeito do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, nada obstante, quedou-se inerte (ID 14636543). Assim, ausentes os requisitos para a concessão do benefício, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que, no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, com apoio no art. 99, §7o, CPC, fica intimado o autor recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito